Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-59.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016122-59.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE BARCELOS - CPF: 240.888.546-91 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (EMBARGADO), MADENOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 70.433.750/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO – RETORNO DO STJ PARA REJULGAMENTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA – OMISSÃO QUANTO À ALEGADA OFENSA À PRECLUSÃO CONSUMATIVA, PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
E COISA JULGADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO
– ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MODIFICADO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

1- Retorno do STJ para novo exame do Recurso de Embargos de Declaração, a fim de manifestar expressamente quanto à tese de que, ao rejeitar a Impugnação apresentada pelo Embargante/Agravante, o Juiz singular ofendeu a preclusão consumativa e
pro judicato
, bem como a coisa julgada.

2- Não há falar em perda de objeto recursal, quando o tema debatido nos autos não corresponde àquele decidido em outro Recurso de Agravo de Instrumento. Ademais, compete à Corte Estadual cumprir a ordem do Tribunal Superior e apreciar os temas que ficaram omissos.

3- O entendimento jurisprudencial do STJ é
“no sentido de que, se a parte interessada não se manifestar sobre os atos processuais na primeira oportunidade que atuar nos autos, opera-se a preclusão do direito de reclamar”
. (AgRg no AREsp n. 707.205/RS).

4-
“As matérias já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, pois caracteriza preclusão pro judicato, ensejando ofensa ao art. 505 do CPC/15. 2.Agravo interno desprovido”
. (AgInt nos EDcl no AREsp: 1467166 GO 2019/0071221-0).

5- Consoante a jurisprudência do STJ,
“em respeito à coisa julgada, não é possível alterar, na fase de liquidação ou no cumprimento de sentença, os critérios estabelecidos no título executivo”
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.163.752/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

6- No cumprimento de sentença, o título executivo judicial pode ser interpretado pelo Julgador; contudo, o Juiz deve adotar
“como interpretação, entre as possíveis, a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no substancial, não bastando simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito, relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as possíveis, não ofende a coisa julgada, nem a preclusão, uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada retira, apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada”
. (TJ-SP - AI: 21232235820208260000 SP 2123223-58.2020.8.26.0000

7- Na hipótese, em 07/11/2011, o Juiz singular deferiu o pedido do Embargante/Agravante de retificação do valor da Execução, de modo que a quantia executada passou a ser de R$ 5.073,72 (cinco mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos), não houve qualquer insurgência quanto àquele
decisum
e, portanto, ocorreu a preclusão consumativa; contudo, na fase do cumprimento da sentença que extinguiu a Execução promovida pelo Embargante/Agravante, o Juiz singular alterou, ele próprio, aquela decisão (preclusão
pro judicato
), sob o fundamento de que foi induzido a erro, e considerou como débito o valor inicialmente cobrado pelo Embargante/Agravante (ofensa à coisa julgada).

8- Recurso de Embargos de Declaração acolhido com efeito modificativo para dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença por ele promovido, a fim de que o percentual dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença (20%) tenha como base de cálculo o valor do débito, qual seja: R$ 5.073,72 (cinco mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos), devidamente atualizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Antônio Carlos de Barcelos
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Nas suas razões recursais, o Embargante alegou que o
decisum
é omisso porque não foram apreciadas as teses de preclusão consumativa, preclusão
pro judicato
e ofensa à coisa julgada.

Com esses argumentos, pleiteou a concessão dos efeitos infringentes e, por conseguinte, o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, a fim de reformar a decisão objurgada e considerar como base de cálculo dos honorários de sucumbência, o valor de R$ 5.073,72 (cinco mil e setenta e três reais e setenta e dois centavos).

Embora intimado, o Embargado deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID. 120828490).

Conforme se extrai do ID. 124784687, em 14/04/2022, esta Câmara, à unanimidade, não acolheu o Recurso de Embargos de Declaração.

Inconformado, o Embargante interpôs Recurso Especial, que foi provido com a ordem para que esta Corte profira nova decisão e pronuncie sobre as teses suscitadas pelo Embargante, notadamente a preclusão consumativa, preclusão
pro judicato
e coisa julgada.

Com o trânsito em julgado daquela decisão e o retorno dos autos, a Vice-Presidente devolveu o processo para as providências necessárias.

Incluído na pauta do Plenário Virtual, sobreveio petição do Embargado André Castrillo em que alegou a perda do objeto recursal; de conseguinte, almejou que o Recurso seja julgado prejudicado.

O Recurso foi retirado de pauta e oportunizada a manifestação do Embargante, que rechaçou as alegações do Recorrido e pleiteou o julgamento do Recurso (Id. 179899748).

Nova petição do Embargado no Id. 180027190, em que reitera o pedido para que o Integrativo seja julgado extinto pela perda de objeto ou prejudicado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO RECURSAL

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em 14/04/2022, a Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade, rejeitou este Recurso de Embargos de Declaração.

Inconformado, o Embargante interpôs Recurso Especial, que foi provido com a ordem para que esta Corte profira nova decisão e pronuncie sobre as teses suscitadas pelo Embargante, notadamente a preclusão consumativa, preclusão
pro judicato
e coisa julgada.

Com o trânsito em julgado daquela decisão e o retorno dos autos, a Vice-Presidente devolveu o processo para as providências necessárias.

O Recurso foi incluído na pauta do Plenário Virtual; contudo, foi retirado de pauta, pois sobreveio petição do Embargado André Castrillo, na qual alega a perda do objeto recursal; de conseguinte, almeja que o Recurso seja julgado prejudicado.

Após a manifestação do Recorrente (Id. 179899748), sobreveio nova petição do Embargado (Id. 180027190), em que reitera o pedido para que o Integrativo seja julgado extinto pela perda de objeto ou prejudicado.

Assim,
prima facie
é necessário apreciar a preliminar suscitada pelo Recorrido.

De acordo com o Embargado, o Recorrente interpôs dois Recursos de Agravo de Instrumento com as mesmas teses e, no primeiro Recurso, RAI 10000713-09.2022.8.11.0000, que foi desprovido por esta Câmara, foi consolidado o real valor da execução da sentença.

Aduz que o Acórdão proferido naquele Recurso foi objeto de Recurso Especial, que não foi conhecido pelo STJ e que o
decisum
transitou em julgado.

Sustenta que a tese objeto deste Recurso é a mesma daquele Agravo de Instrumento, qual seja: os valores dos honorários sucumbenciais. Assim, afirma que diante do trânsito em julgado do
decisum
proferido naquele RAI, deve ser reconhecida a perda do objeto destes Embargos de Declaração, para evitar o conflito de decisões.

Insiste que não há como alterar o valor dos honorários sucumbenciais, pois foi consolidado em julgamento com trânsito em julgado, e reitera a tese de perda do objeto recursal.

Os argumentos não devem ser acolhidos.

De fato, o Embargante interpôs dois Recursos de Agravo de Instrumento, mas, por óbvio, a insurgência não é a mesma e as decisões recorridas também não são.

Com efeito, o Recurso de Agravo de Instrumento, cujo Acórdão é objeto deste Integrativo, foi interposto pelo Embargante em 03/09/2021, com o objetivo de reformar a decisão proferida em 27/08/2021, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo Recorrente e, de conseguinte, firmou entendimento de que o valor executado pelo Embargado é de R$ 114.773,52 (cento e quatorze mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

O pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento foi indeferido; de conseguinte, o Cumprimento de Sentença promovido pelo Embargado seguiu seu curso e, em 14/12/2021, o Juiz singular proferiu decisão em que indeferiu os pedidos do Embargante de substituição da penhora; remessa dos autos à Contadoria; renovação dos prazos processuais; bem como a alegação de nulidade.

Inconformado com aquela decisão, em 24/01/2022, o Embargante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000713-09.2022.8.11.0000.

Aquele Recurso foi desprovido e a Ementa está assim redigida (sem grifos no original):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEL – ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA EM DINHEIRO – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR – ALEGADA NULIDADE – PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – PARTE NÃO COMPROVA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE - INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Conforme preconiza o parágrafo único do artigo 835 do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro. Na hipótese, considerando que a penhora em dinheiro é a primeira opção na ordem de preferência e que o débito é verba honorária de natureza alimentar, não há razões para deferir tal substituição.

Há nulidade de intimação quando requerido previamente para que as publicações sejam feitas exclusivamente a patrono específico. Na hipótese, não há falar em nulidade dos atos processuais, haja vista que, após o requerimento de publicação exclusiva a patrono específico, todas as intimações foram dirigidas ao causídico indicado pelo Agravante, o qual sempre se manifestou regularmente e tempestivamente nos autos.

Quanto à remessa dos autos à Contadoria, também, não há como acolher o pedido do Agravante. Neste ponto, uma vez que há divergência quanto aos parâmetros do cálculo do débito, o que foi objeto do RAI n.° 1016122-59.2021.8.11.0000, e que ainda está pendente de julgamento.

Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a insurgência quanto ao termo inicial de juros de mora não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Da leitura da Ementa é possível constatar que a questão concernente aos parâmetros do valor exequendo não foi analisado naquele Recurso, uma vez que esse tema é objeto do Agravo de Instrumento onde foi proferido o Acórdão objeto da embargabilidade.

Assim, não há falar em perda de objeto.

Ainda que o STJ tenha mantido hígido o Acórdão proferido naquele RAI n. 1000713-09.2022.8.11.0000, o qual transitou em julgado, esse fato em nada interfere no julgamento deste Recurso de Embargos de Declaração, pois repito: as teses objeto deste Recurso não são as mesmas daquele Agravo de Instrumento.

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça determinou que esta Corte profira nova decisão e pronuncie sobre as teses suscitadas pelo Embargante, notadamente a preclusão consumativa, preclusão
pro judicato
e coisa julgada, de modo que compete a este Tribunal estadual cumprir a determinação do Tribunal Superior.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 22/06/2007, o Advogado Antônio Carlos de Barcelos, ora Recorrente, em causa própria, promoveu o cumprimento da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 165/1998, opostos pela empresa Madenop Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. em desfavor do Banco do Brasil S.A. (Cumprimento de Sentença n. 0012100-37.2007.811.0041).

Alegou que a sentença proferida naquele processo transitou em julgado em 15/12/2004 e que a empresa Madenop Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em quantia correspondente à 10% (dez por cento) do valor da causa.

Ressalvou, na petição inicial do Cumprimento de Sentença, que inicialmente foi dado aos Embargos à Execução o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); contudo, após o julgamento de Impugnação ao Valor da Causa, o valor dos Embargos passou a ser o valor da Execução, qual seja: R$ 563.491,25 (quinhentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos).

Ou seja, afirmou que
“os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, que foi de R$ 563.491,25.”

Requereu, portanto, o pagamento de R$ 149.766,36 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), quantia que correspondia a 10% (dez por cento) do valor atribuído aos Embargos à Execução.

Deu àquele Cumprimento de Sentença o valor de R$ 149.766,36 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Na primeira análise daqueles autos o Juiz singular determinou que o Exequente emendasse a petição inicial, pois na sentença objeto do cumprimento foi determinado o rateio da verba honorária em 5% (cinco por cento) para os advogados de ambas as partes diante da sucumbência recíproca.

Antônio Carlos de Barcelos cumpriu a ordem, apresentou novo cálculo e afirmou que o valor da execução dos honorários advocatícios passou a ser de R$ 114.773,52 (cento e quatorze mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Em 14/05/2010, aquele Exequente protocolou petição informando que, em virtude do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 20083/2009, cujo Acórdão havia transitado em julgado, o valor atribuído aos Embargos à Execução foi mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais); assim, aduziu que o valor dos honorários advocatícios devidos era de R$ 5.073,72 (cinco mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos).

Pediu, dessa forma, a retificação dos honorários advocatícios cobrado para R$ 5.073,72 (cinco mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos)
, além da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Madenop Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Em 07/11/2011, o Juiz singular
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa; contudo,
deferiu
o pedido de retificação do valor da execução, de modo que a quantia executada passou a ser de R$ 5.073,72 (cinco mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos).

Depois de diversas tentativas de penhora, a empresa Madenop Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., representada pelo Advogado André Castrillo, compareceu espontaneamente nos autos e informou que em virtude do julgamento do Recurso de Apelação n. 14233/2004, interposto nos autos da Ação de Execução que deu origem aos Embargos do Devedor onde foi proferida a decisão objeto do cumprimento de sentença promovido pelo Exequente, ele (Antônio Carlos de Barcelos) deixou de ter direito aos honorários sucumbenciais.

Assim, requereu a extinção do Cumprimento de Sentença e, de conseguinte, a condenação de Antônio Carlos de Barcelos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Posteriormente, a empresa Madenop Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. opôs Exceção de Pré-Executividade. Requereu a nulidade da Execução. Alegou a inexistência de título líquido, certo e exigível, suscitou prejudicial de prescrição e, ao final, pugnou pela condenação do Exequente ao pagamento
de “honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor corrigido da suposta ação de execução”
e multa por litigância de má-fé.

O Julgador
a quo
acolheu a objeção, reconheceu a prescrição intercorrente; de conseguinte, desconstituiu o título executivo e condenou Antônio Carlos de Barcelos a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
“20% (vinte por cento) do valor do débito devidamente atualizado”
.

Em 15/05/2019 aquela sentença foi cassada pela Segunda Câmara de Direito Privado que, em julgamento unânime, proveu o Recurso de Apelação interposto por Antônio Carlos de Barcelos.

Com o trânsito em julgado os autos retornaram à primeira instância e, em 20/03/2020, após a manifestação das partes, o feito foi novamente sentenciado. O Julgador
a quo
consignou que o Exequente não apresentou o título executivo judicial quando promoveu o Cumprimento de Sentença e, por esse motivo, reconheceu a nulidade da Execução, extinguiu o processo, desconstituiu o título executivo e condenou Antônio Carlos de Barcelos a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
“20% (vinte por cento) do valor do débito devidamente atualizado”
.

Transitado em julgado aquele
decisum
, o Advogado André Castrillo, representante da empresa Madenop Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., promoveu o cumprimento daquela sentença e requereu a condenação de Antônio Carlos de Barcelos ao pagamento dos honorários advocatícios.

Afirmou que Antônio Carlos de Barcelos foi condenado ao pagamento de honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da Ação, ou seja, de R$ 114.773,52 (cento e quatorze mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Ao apresentar Impugnação, Antônio Carlos de Barcelos alegou, dentre outras teses, que o valor do débito cobrado no Cumprimento de Sentença que manejou em desfavor da empresa Madenop Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. era de R$ 5.073,72 (cinco mil e setenta e três reais e setenta e dois centavos), pois durante o trâmite daquele processo requereu a retificação dos honorários advocatícios cobrado para R$ 5.073,72 (cinco mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos) e tal pleito foi acolhido pelo Julgador.

Diante da divergência das partes quanto ao real valor da base de cálculo dos honorários, o Juiz singular proferiu decisão no qual firmou entendimento de que
“o percentual dos honorários de sucumbência arbitrados devem considerar o valor dos honorários postulado pelo impugnante quando do protocolo do pedido de cumprimento de sentença, sendo este o valor do débito indicado na sentença”.

Ou seja, no seu entender, para fins de apuração dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença, deve ser considerado o valor de R$ 114.773,52 (cento e quatorze mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Após a oposição de Embargos Declaratórios, o Julgador singular proferiu decisão, na qual reiterou que, no seu entender,
“a decisão proferida inicialmente à fl. 27 dos autos (Id 57263188 - Pág. 34/35) em que deferiu o pedido de retificação da execução, passando a quantia executada para R$ 5.073,72, foi consequência de indução do Juízo a erro, uma vez que a ação tramitou sem título executivo, motivo pelo qual foi extinta a execução, dando origem ao presente cumprimento de sentença de honorários de sucumbência.”

Enfatizou, novamente, que
“o entendimento do juízo é de que os honorários de sucumbência foram arbitrados levando-se em conta o valor da causa, inicialmente apresentado, de R$ 114.773,52, conforme planilha apresentada em 03/09/2008”.

Inconformado, Antônio Carlos de Barcelos interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, cujo Acórdão é o objeto da embargabilidade.

Sustentou que não foi interposto qualquer recurso contra a decisão que deferiu seu pedido de alteração do valor da execução e, de conseguinte, operou-se a preclusão consumativa, nos termos do artigo 473 c/c artigo 183,
caput
, ambos do CPC/1973.

Asseverou que eventual discordância quanto à emenda da petição inicial e alteração do valor da execução deveria ter sido alegada na primeira oportunidade em que a empresa manifestou, conforme determinava o artigo 245,
caput
do CPC/1973, atual artigo 278, da Lei de Ritos.

Argumentou, ainda, que depois de deferido o pedido de alteração do valor executado, operou-se a preclusão
pro judicato
, de modo que o Julgador singular não poderia, depois de mais de 09 (nove) anos, quando já na fase de cumprimento da sentença, alterar aquele
decisum
, a teor do que estatuía o artigo 471,
caput
, do CPC/1973, com correspondência no artigo 505, do CPC de 2015.

O Recorrente também alegou que é necessário respeitar o Acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 20083/2009, no qual a Quinta Câmara Cível manteve hígido o valor dos Embargos à Execução n. 165/1998, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, insistiu que há excesso de execução e pugnou pela reforma daquele
decisum
.

Em 15/12/2021, a Segunda Câmara, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.

Inconformado, o Agravante interpôs Recurso Especial e, conforme relatado, o Ministro Marco Aurélio Bellizze reconheceu a violação aos artigos 489 e 1022, do CPC, de conseguinte, determinou que esta Corte promovesse novo julgamento do Recurso Aclaratório, desta vez, manifestando-se expressamente quanto às questões relativas à preclusão consumativa, preclusão
pro judicato
e ocorrência de coisa julgada.

A controvérsia devolvida consiste, desse modo, em perquirir se, ao rejeitar a Impugnação apresentada pelo Embargante/Agravante, o Juiz singular ofendeu a preclusão consumativa e
pro judicato
, bem como a coisa julgada.

Pois bem. Sabe-se que
"o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada."
(REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).

De acordo com o Código de Processo Civil
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(art. 507).

E mais:
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
(art. 508).

Tais regras também eram previstas na Lei Processual Civil revogada, precisamente nos artigos 473 e 474, assim redigidos:

Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 474. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido.

A Lei de Ritos também veda ao Julgador decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 471, CPC/1973 replicado no artigo 505 do atual CPC).

Pode-se dizer, portanto, que a preclusão se apresenta como limitador do exercício dos poderes processuais das partes, impedindo que questões já decididas pelo Julgador possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.

Nas palavras de Fredie Didier Júnior,
“a preclusão é técnica a serviço do direito fundamental à segurança jurídica, do direito à efetividade (como impulsionadora do processo) e da proteção à boa-fé”
. (
in
Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 1. 12.ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 293/294).

Na hipótese, após reanalisar os autos, observei que razão assiste ao Embargante.

Com efeito, é imperioso reconhecer que ocorreu a preclusão consumativa, pois cabia à empresa Executada - Madenop Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., representada pelo Advogado André Castrillo, se insurgir, na primeira oportunidade que falou nos autos, quanto à decisão que, em 2011, deferiu o pedido de retificação do valor da execução para R$ 5.073,72 (cinco mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos); contudo, assim não procedeu.

Aliás, durante todo o trâmite processual não há qualquer insurgência da empresa representada pelo Advogado André Castrillo quanto a tal decisão.

Não se pode olvidar que o entendimento jurisprudencial do STJ é
“no sentido de que, se a parte interessada não se manifestar sobre os atos processuais na primeira oportunidade que atuar nos autos, opera-se a preclusão do direito de reclamar”
. (AgRg no AREsp n. 707.205/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 17/12/2015).

Assim, não há como negar que ocorreu a preclusão consumativa.

Constato, de igual modo, que o Julgador
a quo
acabou por alterar decisão anterior sobre a qual não poderia novamente decidir, pois preclusa, inclusive a ele próprio, consoante a melhor jurisprudência do STJ ao reconhecer, nesses casos, a chamada preclusão
pro judicato
.

Conforme bem lembrado pela Ministra Maria Isabel Gallotti,
“nos termos dos artigos 471, 473 e 512 do CPC/73, atuais 505 e 507, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato”
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.670/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Está evidente que, para a Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Consoante entendimento desta Corte,
as matérias já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, pois caracteriza preclusão pro judicato
, ensejando ofensa ao art. 505 do CPC/15. 2.Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1467166 GO 2019/0071221-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021). (sem grifos no original)

No caso, em 07/11/2011, o Juiz singular deferiu o pedido do Embargante/Agravante de retificação do valor da execução, de modo que a quantia executada passou a ser de R$ 5.073,72 (cinco mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos); contudo, na fase do cumprimento da sentença que extinguiu a Execução promovida pelo Embargante/Agravante, o Juiz singular acabou por reformar aquela decisão, sob o fundamento de que foi proferida porque foi induzido a erro e considerou como débito o valor inicialmente cobrado pelo Embargante/Agravante.

Ou seja, acabou, ele próprio, por reexaminar e alterar a decisão, incorrendo em ofensa à preclusão
pro judicato
.

De mais a mais, é patente que após o trânsito em julgado da decisão, o título judicial não pode ser modificado em cumprimento de sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes à coisa julgada e à segurança jurídica.

Consoante a jurisprudência do STJ,
“em respeito à coisa julgada, não é possível alterar, na fase de liquidação ou no cumprimento de sentença, os critérios estabelecidos no título executivo”
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.163.752/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

É pertinente ressalvar que não olvido sobre a possibilidade de o Julgador interpretar o título executivo; entretanto, conforme a jurisprudência pátria:

Na liquidação e no cumprimento, o título executivo judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante integração do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá sentido e alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para exequibilidade do julgado,
adotando como interpretação, entre as possíveis, a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no substancial, não bastando simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito,
relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as possíveis, não ofende a coisa julgada, nem a preclusão, uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada retira, apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada
.
(TJ-SP - AI: 21232235820208260000 SP 2123223-58.2020.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 24/08/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020). (sem grifos no original)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do STJ, a qual
“se firmou no sentido de que a interpretação do dispositivo do título executivo judicial deve ser feita de forma integrada como a fundamentação que lhe dá sentido e alcance, em harmonia com o pedido formulado, que conforma os limites da lide”
. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1029861 ES 2008/0028411-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016).

Na hipótese, conforme já exposto, na sentença Antônio Carlos de Barcelos foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
“20% (vinte por cento) do valor do débito devidamente atualizado”
e, embora a empresa Executada não tenha, em momento algum, se insurgido contra a decisão que retificou o valor do débito para de R$ 5.073,72 (cinco mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos), ao interpretar o título judicial, o Julgador
a quo
entendeu que o percentual dos honorários de sucumbência arbitrados deve ter como base os honorários postulado pelo Embargante/Agravante quando do protocolo do pedido de cumprimento de sentença, porque teria sido induzido em erro, já que o Exequente não carreou para os autos, com a petição inicial, o título executivo judicial.

Com essas considerações, em novo julgamento,
acolho o Recurso de Embargos de Declaração
e,
sanada a omissão, atribuo-lhe efeitos modificativos, reformo o Acórdão de Id. 113766469
,
dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo Embargante, acolho a Impugnação ao Cumprimento de Sentença por ele promovido, a fim de que o percentual dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença (20%) tenha como base de cálculo o valor do débito, qual seja: R$ 5.073,72 (cinco mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos), devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023